Tribunal: TJBA
Processo: 0366718-34.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0366718-34.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): LEONARDO MELO SEPULVEDA APELADO: AGROPECUARIA JELITTO LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 NA DATA DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu a Execução Fiscal nº 0366718-34.2013.8.05.0001, ajuizada contra Agropecuária Jelitto Ltda, com base no art. 485, IV, do CPC. O valor do crédito executado à época era de R$ 3.540,28 e não houve movimentação útil no processo entre o despacho de citação (02/09/2013) e a sentença (01/04/2024). II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na aplicabilidade do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024 às execuções fiscais de multas ambientais, bem como na possibilidade de exclusão da tese em razão de suposto valor atualizado elevado e das peculiaridades da dívida não tributária. III. Razões de decidir 3. A tese firmada no Tema 1184 do STF aplica-se a todas as execuções fiscais, inclusive de natureza não tributária, como multas ambientais, desde que inscritas em dívida ativa e ajuizadas sob o regime da Lei 6.830/1980. 4. O marco para definição de execução de baixo valor é o valor ao tempo do ajuizamento da ação, sendo irrelevante eventual atualização posterior. 5. A falta de movimentação útil por mais de dez anos, sem citação válida ou requerimento de adoção de medidas administrativas, caracteriza ausência de interesse processual. 6. Não se verifica nulidade por decisão surpresa, pois a matéria foi amplamente discutida nas fases recursais, não havendo prejuízo. 7. A distinção sugerida pelo agravante (distinguishing) é inadequada, pois a natureza administrativa da multa não afasta a incidência das diretrizes do STF e do CNJ. 8. A extinção da execução não impede a cobrança administrativa do crédito e preserva os mecanismos de coerção do poder de polícia ambiental. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A tese fixada no Tema 1184 do STF aplica-se às execuções fiscais de natureza não tributária, como as decorrentes de multas administrativas ambientais, desde que inscritas em dívida ativa. 2. O critério de valor estabelecido na Resolução CNJ 547/2024 refere-se ao montante na data do ajuizamento, sendo irrelevante posterior correção. 3. A ausência de movimentação útil no processo, sem citação do devedor e sem requerimento para adoção das medidas previstas na tese, configura falta de interesse processual." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 225, § 3º; CPC, arts. 10, 28, §1º, 485, IV, 927, III, e 932, IV, “b”; LEF, arts. 2º e 34, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 (RE 1.355.208/SC); STJ, REsp 1.758.078/RN; Resolução CNJ nº 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INTERNO nº 0366718-34.2013.8.05.0001, em que figura como agravante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS-INEMA e, como agravada, AGROPECUARIA JELITTO LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A)